Tribunal: TJES
Processo: 5000294-46.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cláusulas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-46.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: NILDA LOPES MACIEL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AMOSTRA GRÁTIS. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. DANOS MORAIS IN RE IPSA. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de empréstimo consignado não contratado, condenar o banco ao pagamento de danos materiais e morais, e declarar, de ofício, como “amostra grátis” o valor depositado na conta da autora, dispensando sua devolução. O apelante alega perda do objeto por quitação prévia, julgamento
ultra petita
, validade do contrato e subsidiariamente questiona os danos morais, termo inicial dos juros e base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 4 questões em discussão: (I) verificar a ocorrência de nulidade por julgamento
ultra petita
quanto à dispensa de restituição do valor depositado sob o título de “amostra grátis”; (II) definir a validade do negócio jurídico à luz do ônus probatório sobre a autenticidade da assinatura; (III) analisar a configuração dos danos morais, o quantum indenizatório e o termo inicial dos juros de mora; (IV) estabelecer a correta base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O princípio da adstrição veda ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida. A dispensa de restituição de valor depositado, sob o fundamento de “amostra grátis”, sem pedido expresso da parte autora na petição inicial, configura julgamento
ultra petita
, impondo-se o decote deste capítulo da sentença.

4.
Nas hipóteses em que o consumidor nega a contratação, compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura ou a regularidade da contratação digital, conforme tese firmada no Tema 1.061 do STJ. A apresentação de laudo técnico unilateral, sem perícia judicial ou outras provas robustas, é insuficiente para desincumbir o banco desse ônus.

5.
A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrente de fraude na contratação de empréstimo consignado configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de abalo psicológico concreto.

6.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, decorrente de declaração de inexistência de relação jurídica, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

7.
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC. Havendo condenação líquida ou liquidável, esta deve servir de base de cálculo, prevalecendo sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
É nula, por vício
ultra petita
, a sentença que declara verba como “amostra grátis” e dispensa sua devolução sem pedido expresso da parte autora.

2.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contratos bancários contestados pelo consumidor (Tema 1.061/STJ).

3.
O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

4.
Em caso de responsabilidade extracontratual por fraude, os juros de mora fluem do evento danoso.

5.
Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação quando existente, em detrimento do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 141, 370, 429, II e 492; CDC, art. 39, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000294-46.2022.8.08.0050.

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S. A.

APELADA: NILDA LOPES MACIEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T
O

Banco C6 Consignado S. A.
interp
ôs
recurso de apelação

em face d
a
respeitável sentença
de
id 14737705,
integrada pela decisão de embargos de declaração de id 14737712,
proferida
pel
o
ilustre
Juiz
de Direito da
Vara Cível,
Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital,
nos autos
da “
ação
declaração de inexistência de relação jurídica e de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito e com pedido de tutela de urgência liminar
”

ajuizada
contra ele

por
Nilda Lopes Maciel
,
que
julgou procedentes os pedidos contidos na
petição
inicial
para
“a) DECLARAR a inexistência de negócio jurídico entre as partes e, por consequência, DECLARAR NULO o contrato de empréstimo consignado com operação nº 010001542186; b) CONDENAR o banco réu ao pagamento de indenização em favor da parte autora no valor de: b.1) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
[...]
; b.2) e o ressarcimento integral dos valores descontados na conta da autora referente as parcelas vencidas, bem como as parcelas, a título de danos materiais,
[...]
;
”,
além de “DECLARAR como amostra grátis, na forma do art. 39, III e parágrafo único do CDC, a quantia de R$ 599,92 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) depositada em conta bancária de titularidade da autora sem seu prévio consentimento, tornando esta dispensada de promover sua devolução”
.

C
onforme
o
relatório da r
espeitável
sentença,

“
NILDA LOPES MACIEL ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A alegando, com fulcro nos documentos que acompanham a inicial, basicamente, que teria se surpreendido ao verificar o depósito de R$ 599,92 em sua conta em 10/09/2020, e descontos em seu benefício previdenciário, originados de contrato bancário de empréstimo, o qual afirma não ter contraído com a parte requerida. Por tais razões, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos e o depósito do valor correspondente ao suposto empréstimo. No mérito, pediu a declaração de inexistência de vínculo jurídico e, consequentemente, da suposta dívida, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização de R$ 208,46 a título de danos materiais, e de R$ 20.000,00 pelos supostos danos morais experimentados
”.

Nas razões recursais
(
id 14737714
)

o apelante sustentou
, em síntese,
que: 1) “tão logo o banco tomou ciência do arrependimento da Apelada, enviou o boleto de quitação antecipada do contrato, que foi devidamente pago, ocasionando na liquidação e baixa do contrato, sem que a Apelada tenha sofrido qualquer desconto referente a este contrato
”
;

2
)
a sentença é
ultra petita
, vez que dispensou a parte autora, sem requerimento expresso desta, de devolver o valor de R$ 599,92 sob argumento de se tratar de amostra grátis
;
3) “O fato de a Apelada ter ajuizado a ação e devolvido o valor de R$ 599,92 caracteriza apenas mero arrependimento na contratação”;
4) “a conduta do Juiz ao ‘periciar’ a assinatura do contrato ainda contraria o princípio da inércia (art. 2.º, CPC), uma vez que não caberia a ele tal iniciativa”;
5)
“Em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica, com base nos arts. 370 e 375 do CPC, e em respeito ao princípio da Busca pela verdade material
”;
6) “não se pode argumentar pela ilegitimidade do contrato unicamente pela ausência de prova pericial grafotécnica, posto que o Banco constituiu os autos com outras provas que também demonstram a regularidade/legitimidade do contrato”;
7)
o
“Apelante apresentou laudo técnico, de empresa terceira, idônea e isenta, o qual constatou pela regularidade do contrato”; 8)

“Os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos”;
9) “Tratando-se de condenação em danos morais, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do arbitramento”;
e 10
)
“o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado sobre o valor da condenação”
.

Requereu a reforma da sentença para “Extinguir o processo pela perda do objeto, em relação ao contrato objeto da lide” e “Anular a sentença no que diz respeito à condenação em ‘amostra grátis’, tendo em vista o julgamento ultra petita” e, subsidiariamente, a reforma para “Que a condenação em danos morais seja reduzida em respeito aos princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade”, “Que seja alterado o termo inicial dos juros moratórios relativos aos danos morais nos termos sustentados” e “Que a condenação em honorários advocatícios seja alterada para incidir sobre o valor da condenação, mantendo o percentual mínimo de 10%”.

1. Da nulidade parcial por julgamento
Ultra Petita.

Inicialmente, o apelante arguiu a nulidade parcial da sentença por julgamento
ultra petita
. Alegou que o magistrado, ao dispensar a autora de devolver o valor de R$ 599,92, sob o fundamento de se tratar de “amostra grátis”, decidiu fora dos limites do pedido, visto que não houve requerimento expresso nesse sentido.

Neste ponto, assiste razão a a ele.

O princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil) veda ao julgador proferir decisão de natureza diversa ou em quantidade superior ao que foi demandado. Ao analisar a petição inicial (id 14735862), constata-se que a autora de fato não apresentou nenhum pedido neste sentido.

Assim, a sentença, ao dispensar a restituição de ofício, incorreu em vício
ultra petita
. Reconheço, portanto, a nulidade do capítulo da sentença que declarou o caráter de “amostra grátis” do valor de R$ 599,92 transferido pelo banco para a conta bancária da apelada (id 14737687).

A despeito disso
, não há se falar em compensação do referido montante com eventuais créditos adquiridos pela autora nesta demanda, vez que o apelante
reconheceu,
em sede de contestação e de apelação, que
o contrato foi liquidado
na seara extrajudicial
.

2. Do mérito.

2.1. Do interesse processual.

No mérito, o apelante repete a alegação de que o caso configura mero arrependimento da consumidora, não havendo interesse processual. Fundamenta esta tese na alegação de que “tão logo o banco tomou ciência do arrependimento da Apelada, enviou o boleto de quitação antecipada”, o qual teria sido pago, levando à liquidação do contrato em 29-04-2021 (id 14737714, p. 04). Argumenta que tal fato ocorreu antes do ajuizamento desta ação (ocorrida em 09-02-2022).

Todavia, a eventual liquidação extrajudicial do contrato não esvazia o objeto da ação, que visa:

(I) a declaração de inexistência do negócio (provimento de natureza distinta da mera quitação);

(II) a reparação pelos danos morais decorrentes da fraude; e

(III) a restituição dos danos materiais (descontos ocorridos).

Ante o exposto, não encontro razões para reforma da sentença neste ponto.

2.2. Da
f
raude
c
ontratual e da
v
aloração da
p
rova.

De início, imperioso ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou, quanto à questão debatida nesta demanda, tese vinculante definindo que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade” (Tema 1.061).

Feita esta observação, verifico que o apelante se insurge contra o reconhecimento da fraude, articulando diversos argumentos sobre a valoração da prova, nenhum dos quais se sustenta.

Quanto à suposta violação da inércia do magistrado ao realizar “perícia” na assinatura impugnada, observo que, embora a sentença tenha feito breve apontamento sobre a similaridade das assinaturas a olho nu, o fez para reforçar a complexidade da questão, que “somente poderia ser melhor elucidad[a] por meio de prova pericial, a qual não foi requerida pelo banco” (id 14737705). Assim, não houve, em absoluto, perícia técnica da assinatura, mas mero reforço argumentativo da necessidade de produção da prova técnica não requerida.

Também não há se falar no dever do magistrado de determinar a realização de prova pericial de ofício. O banco, a quem cabia o ônus da prova (CPC, art. 429, II, e Tema 1.061/STJ), quedou-se inerte, frustrando a busca pela verdade material que agora invoca. O poder instrutório do art. 370 do CPC é uma faculdade do juiz, não um dever que se sobreponha ao desinteresse da parte em provar o fato que lhe incumbe.

Quanto às
demais provas

que o apelante sustent
ou
serem suficientes para demonstrar a regularidade d
o negócio
,
o
bservo que comprovante de TED (id 14737687) comprova apenas a transferência do montante, fato que é incontroverso, nada dizendo sobre a contratação do empréstimo.

Já o laudo técnico unilateral não é prova pericial, mas mero parecer unilateral, produzido a mando do próprio apelante. Não se submeteu ao crivo do contraditório judicial e não possui a força probante suficiente ao fim almejado, vez que limita-se a apontar a semelhança entre diversas assinaturas da autora e aquela constante do contrato, sem menção à aplicação de qualquer técnica científica para fundamentar sua conclusão.

Destarte, correta a sentença que reconheceu a nulidade do contrato em razão da falha do banco em se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos da supracitada tese vinculante.

2.3. Dos danos morais (configuração, quantum e juros).

Subsidiariamente, o apelante sustentou a inexistência de dano moral.

Sem razão, contudo. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, em casos de descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar, é configurado
in re ipsa
, ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos (cf. TJES – ApCiv n. 5000724-36.2023.8.08.0026, Relª. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJe: 31-10-2024).

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem gerar enriquecimento ilícito da parte contrária, além de observar os valores habitualmente arbitrados por este Sodalício em hipóteses análogas
1
.

O apelante requereu, ainda, que os juros moratórios sobre os danos morais incidam “da data do arbitramento”, haja vista a existência de contrato, o que atrairia as regras aplicáveis à chamada responsabilidade contratual.

Sem razão, todavia. Trata-se de hipótese de responsabilidade extracontratual, considerando que o contrato foi declarado inexistente (ante a inexistência de consentimento da autora). Assim, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ, tal qual reconhecido pela sentença.

2.4. Da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Por derradeiro, o apelante defende que o percentual dos honorários advocatícios (fixado em 10%) incida sobre o valor da condenação. A sentença (id 14737705), por sua vez, fixou os honorários em "10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa".

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

O Art. 85, § 2º, do CPC, estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários, sendo o valor da causa a última hipótese, aplicável apenas quando não for possível mensurar a condenação ou o proveito econômico. No caso, existe condenação líquida (danos morais) e liquidável (danos materiais). Portanto, a base de cálculo deve ser o valor da condenação, regra primária estabelecida pelo legislador.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso

para
acolher
a preliminar de nulidade por julgamento
ultra petita
e decot
ar
da sentença o capítulo que declarou o valor de R$ 599,92 como amostra grátis. No mérito,
a
colho o pedido para reformar
parcialmente
a sentença, determinando que o percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais incida sobre o valor da condenação, nos termos do
a
rt. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

1
– ApCiv 5005092-27.2023.8.08.0014, APELAÇÃO CÍVEL,
Desembargadora Relatora
HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 12-05-2025;
5000609-15.2023.8.08.0026, APELAÇÃO CÍVEL,
Desembargador Relator
ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 16-04-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.